Tribunal: CARF
Processo: 36300.000989/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36300.000989/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.582 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ROSEANIA ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES. TRIBUTO. INTENÇÃO DO AGENTE. SITUAÇÃO
ECONÔMICA. IRRELEVANTES.
Uma vez ocorrido o fato gerador, o tributo é devido, sendo irrelevante a
intenção e a situação econômica da recorrente ou mesmo a paralização das
atividades da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 186/194) interposto em face de decisão (e-
fls. 136/144) que julgou procedente em parte Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.086.991-5 (e-fls. 02/80), no valor total de R$ 46.230,79 a envolver as rubricas “11
Segurados”, "22 Deduções", “1F Contrib Indiv” e "1G Glosa dedução" (levantamentos: N -
FOLHA EMPREGAD E CONT INDIVID) e competências 08/1999 a 12/2006, cientificada(o)
em 05/09/2007 (e-fls. 97). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 90/92.
Na impugnação (e-fls. 98 e 104/108), foram abordados os seguintes tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36300.000989/2007-07
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36300.000989/2007-07

(a) Omissão de recolhimento por dificuldades. Paralização das atividades.
(b) Ausência de desconto. Inviabilidade de parcelamento ou de pagamento parcial.
Irrealidade do valor cobrado.
(c) Suspensão da exigibilidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 136/144):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/10/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR DECLARADO EM GFIP.
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DECADÊNCIA.
A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP tem natureza de confissão de dívida, sendo o crédito, com
origem neste documento, incontroverso.
É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração e
recolhendo o produto arrecadado.
Os prazos de decadência em âmbito de contribuições previdenciárias são os previstos no
Código Tributário Nacional - CTN e não na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
conforme Súmula Vinculante n° 8 do STF e Recursos Extraordinários precedentes.
Lançamento Procedente em Parte
(...) Voto
(...) a menos das competências 08/1999 a 07/2002, ora excluídas em decorrência da
decadência, a presente Notificação de Lançamento de Débito - NFLD foi lavrada na
observância das determinações legais vigentes, consoante discriminado nos
Fundamentos Legais do Débito, às fls. 36/38.
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/02/2009 (e-fls. 166/178) e o
recurso voluntário (e-fls. 186/194) interposto em 16/02/2009 (e-fls. 182 e 186), em síntese,
alegando:
(a) Omissão de recolhimento por dificuldades. Paralização das atividades. Como
consta do Relatório Fiscal, a empresa encontra-se paralisada e, diante das
dificuldades, priorizou o pagamento dos salários em detrimento dos tributos.
O ônus da prova de a empresa possuir condição econômica de efetuar o
recolhimento das contribuições incumbe à fiscalização, na medida em que a
afirmação de que voluntariamente deixou de fazê-lo pressupõe a presença dos
recursos pertinentes.
(b) Suspensão da exigibilidade. A exigibilidade deve ser suspensa mesmo sem
depósito prévio, conforme jurisprudência e o disposto no art. 151, III, do
CTN.
É o relatório.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36300.000989/2007-07

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/02/2009 (e-fls. 166/178), o recurso
interposto em 16/02/2009 (e-fls. 182 e 186) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Omissão de recolhimento por dificuldade. Paralização das atividades. A recorrente
reconhece não ter recolhido as contribuições por ter priorizado o pagamento dos salários em
detrimento dos tributos, encontrando-se paralisada. No seu entender, tal alegação impediria o
lançamento, impondo-se à fiscalização a prova de a empresa possuir condições econômicas de
efetuar o recolhimento, de modo a caracterizar o inadimplemento voluntário.
A argumentação não encontra respaldo na legislação tributária. Uma vez ocorrido
o fato gerador, o tributo é devido, sendo irrelevante a intenção e a situação econômica da
recorrente ou mesmo a paralização das atividades da empresa (Lei n° 5.172, de 1966, arts. 113 a
116, 136 e 142).
Suspensão da exigibilidade. Enquanto pendente o recurso, nos termos do Decreto
n° 70.235, de 1972, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa (Lei n° 5.172, de 1966,
art. 151, III).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 201
DF CARF MF
Original